Tribunal: TJMT
Processo: 1023553-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO. VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS, SALDO DE SALÁRIO E DÉCIMO TERCEIRO). EQUÍVOCO NA DATA DA APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO FORMULADO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. REFORMA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. JULGAMENTO LIMITADO AO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença que declarou a prescrição da pretensão deduzida nos autos.
Propósito recursal é a reforma da sentença sob o argumento de que o direito não se encontra prescrito e o retorno dos autos para o julgamento.
O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para pleitear o recebimento de verbas rescisórias flui a partir do ato de aposentadoria, incluindo, as férias não usufruídas na atividade, sob pena de enriquecimento sem causa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado.
Sentença que estabeleceu data equivocada do ato de aposentação, tendo ocorrido por meio da Portaria n. 274/2014, com efeitos a partir de 22.04.2014, enquanto a ação foi protocolada em 17.12.2016.
Ajuizamento anterior ao prazo de 5 (cinco) anos. Prescrição não configurada.
Pedido recursal para devolução à origem. Pronunciamento adstrito a fim de evitar eventual cerceamento de defesa.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[OSVALDO ROSSI JUNIOR - CPF: 239.712.826-87 (RECORRENTE), ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020